Tribunal: TJDFT
Processo: 0710434-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. NÃO CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO EXPRESSA DE RESCISÃO. CONTINUIDADE NO PAGAMENTO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes e condenar a parte ré ao reembolso no valor de R$ 1.533,28 (um mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos) a título de indenização por danos materiais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de resolução contratual cumulada com ressarcimento e danos morais. Narrou que em novembro de 2021 firmou que a empresa ré contrato de consultoria financeira que consistia na proposição de soluções de dívidas, restrições e contratos realizados pelo autor. Narrou que a requerida deveria realizar o serviço contratado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sendo cabível a rescisão do pactuado em caso de descumprimento. Pontuou que, para realização do serviço, deveria pagar à requerida o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com entrada de R$ 100,00 (cem reais) e doze parcelas de R$ 191,66 (cento e noventa e um reais e sessenta e seis centavos). Afirmou que mesmo após o pagamento da terceira parcela, seu nome continuou inscrito no cadastro de inadimplentes. Em contato com a ré, foi informado de que os serviços só seriam iniciados com o adimplemento de 60% (sessenta por cento) do valor do contrato. Assim, continuou a efetuar os pagamentos, contudo, mesmo com o pagamento do percentual estipulado, o serviço não foi realizado. Salientou que a recorrida nunca lhe deu resposta e nem realizou o serviço.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões não apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no valor devido a título de ressarcimento material na análise da existência de dano moral indenizável.
6. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou que o instrumento contratual (item 4.3.2 da cláusula quarta) estabeleceu que, caso transcorresse 120 (cento e vinte dias), a contar do pagamento, sem que houvesse o adimplemento da obrigação por parte da empresa recorrida, haveria o comprometimento da devolução do valor integral, qual seja R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescido de uma multa de 10% (dez por cento), mesmo com a realização ulterior do serviço. Pontuou que não houve cumprimento do pactuado, devendo ser ressarcido em R$ 3.281,80 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos). Ressaltou que é pessoa idosa e que mesmo com todo seu esforço em cumprir com o contratado para se ver livre das restrições em seu nome, teve o seu sofrimento perpetuado pela atitude da empresa recorrida, devendo ser indenizado pelos danos morais. Ao final, requereu o conhecimento do recurso com a reforma parcial da sentença para que seja restituído no valor de R$ 3.281,80 (três mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), bem como a condenação da empresa ré no pagamento de indenização por danos morais.
7. A cláusula 4.3 do contrato entabulado entre as partes (ID 51571402) estabeleceu que se a empresa recorrida não cumprisse com a sua obrigação, o recorrente poderia requerer, de forma expressa, a rescisão do referido instrumento. Apesar de o autor, por meio de áudio, informar o desejo de rescindir com a avença, este, conforme informações contidas na peça recursal, continuou a efetuar o pagamento das parcelas, mostrando a intenção de permanecer com o que foi pactuado. Na espécie, empresa recorrida não adimpliu com a sua obrigação e o recorrente não pagou por todo o serviço, devendo ser ressarcido apenas quanto ao valor que foi pago, tal qual determinado em sentença. A aplicação do previsto no item 4.3.2 do contrato somente ocorre quando contados 120 dias da confirmação do pagamento pelos serviços, ou seja, do pagamento integral do serviço, o que não ocorreu.
8. Dano moral. O caso em comento trata-se de inadimplemento contratual que, embora tenha causado aborrecimento ao autor, não foi capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade do demandante. Não há demonstração de qualquer tipo de humilhação ou mácula à personalidade do autor que enseje no dever de indenizar por dano moral. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.